Tribunal: TJMT
Processo: 0004037-41.2013.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004037-41.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCELO ABOU DEHN - CPF: 581.179.201-82 (APELANTE), JOSE ROBERTO PONTES - CPF: 396.228.001-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – RECURSO DEFENSIVO -
1) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO
– IMPROCEDÊNCIA – TIPICIDADE DA CONDUTA – RÉU PORTANDO DROGAS ILÍCITAS -

CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADO N. 7, TCCR/TJMT - PROVAS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DO CRIME E DA VENDA DE DROGA -
DEPOIMENTOS POLICIAIS JUDICIALIZADOS EM HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO
–
CONDENAÇÃO AUTORIZADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA PELA CONDIÇÃO DE USUÁRIO -
ENUNCIADO N. 8
TCCR/TJMT
-
2) CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/06 - REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – RESTRITIVAS DE DIREITO – INAPLICABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – 3) PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO – DECISÃO EM PARTE COM O PARECER DA D. PGJ.

1 –
Nos termos do Enunciado Orientativo n. 7, da TCCR/TJMT “
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
. Assim, s
e a prova dos autos, em seu conjunto, aponta para a materialidade e autoria do crime de Tráfico de droga em desfavor do réu, ainda que haja peremptória negativa de autoria, é de se manter a sentença condenatória recorrida, sendo inviável falar-se em absolvição ou desclassificação para o crime capitulado no art. 28, da Lei n. 11.343/06;
não bastasse, a alegada condição de usuário, por si só, não exclui a condição de traficante (Enunciado n. 3, TCCR/TJMT:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
).
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na prisão do réu, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação.

2 - Reconhecida a reincidência, é incabível a aplicação da causa redutora de pena disposta no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas e a modificação do regime prisional fechado, porquanto não preenchidos os requisitos legais; além disso, o
quantum
da pena aplicada (superior a 4 anos de reclusão), aliada àquela condição agravante, obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, I e II, do CP;

3 - O pedido de prisão domiciliar deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, e o seu conhecimento em sede de apelação é incabível.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
MARCELO ABOU DEHN
, contra sentença anexada sob Id
66056622 – ff. 182/188,
em que foi
condenado
à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 583 dias-multa, pela autoria do delito tipificado no
art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/06
(Tráfico de Drogas).

Nas razões recursais (Id.
66056622 – ff. 206/234)
, a Defesa pediu a
absolvição
sustentando que a conduta do apelante é atípica ou, que o crime seja
desclassificado
para

aquele previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06, sob o fundamento de que o conjunto probatório é incapaz de comprovar o comércio de drogas e o apelante é mero usuário de pasta-base de cocaína.

Se mantida a condenação, a Defesa pugna seja aplicada a
causa de diminuição
prevista no §4o do art. 33, da Lei 1.343/06 com a
modificação do regime
prisional e
substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito ou, ao menos, que o apelante seja colocado em
prisão domiciliar
“por se tratar de pessoa trabalhadora, com emprego e residência fixa”.

Em contrarrazões, o
parquet
rebateu a pretensão da douta Defesa, e postulou o
desprovimento
do recurso (Id.
66056633
);
igualmente
, em parecer,
a Procuradoria-Geral de Justiça (Id n.
73494497
), conforme transcrição livre do sumário respectivo que segue:

Sumário: Acusado condenado como incurso nas penas do
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06
, à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 800 dias-multa – Irresignação defensiva – A defesa pugna pela
absolvição
por ausência de provas quanto à autoria e materialidade.
Subsidiariamente
, pugna pela aplicação da
minorante prevista no §4o
do artigo 33 da Lei de Tóxicos – Alegações improcedentes – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida –
Depoimento dos policiais
– Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Aplicação da
causa de diminuição
prevista no § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Réu que
possui executivo de pena
– Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

A d. Revisão

Cuiabá, 2 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021